Tribunal: TJSP
Processo: 1043857-10.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Rescisão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ação anulatória de rescisão contratual c.c. inexigibilidade de multa. Prestação de serviços advinda de certame licitatório para fornecimento e instalação de 26 conjuntos de bombas tipo turbina, para refrigeração de geradores 1 a 16 da usina Henri Bordem. Ausência de ilegalidade ou abusividade do ato administrativo, tampouco de desequilíbrio econômico. Descumprimento contratual por parte da

Ementa:
Ação anulatória de rescisão contratual c.c. inexigibilidade de multa. Prestação de serviços advinda de certame licitatório para fornecimento e instalação de 26 conjuntos de bombas tipo turbina, para refrigeração de geradores 1 a 16 da usina Henri Bordem. Ausência de ilegalidade ou abusividade do ato administrativo, tampouco de desequilíbrio econômico. Descumprimento contratual por parte da demandante que justificou a multa e a rescisão unilateral do pacto. Sentença de improcedência. Manutenção. Recurso da autora não provido.